Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724798-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS MOREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., KEZIA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TAIS MOREIRA DE ALMEIDA contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra KEZIA PEREIRA DOS SANTOS E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. O juízo julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Condenou a autora a arcar com o ônus da sucumbência e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões (ID 51534671), alega que: 1) lhe foi vendido veículo objeto de leilão, o que diminui consideravelmente o valor do bem; 2) as provas dos autos comprovam que havia vício oculto no veículo: dano material causado com a desvalorização pela passagem de leilão de média monta e defeitos mecânicos; 3) o vício é impossível de ser sanado e inviabiliza o uso pelo adquirente, o que autoriza a rescisão do contrato de compra e venda; 4) a desvalorização pelos defeitos ocultos e revenda com passagem de leilão totalizam R$ 23.000,00; 5) as informações sobre os defeitos ocultos encontrados somente são obtidas por exame profundo e ultrapassam a análise comum no momento da compra; 6) os documentos juntados são capazes de demonstrar “(i) A correta descrição do defeito oculto; (ii) a causa do vício; (iii) a extensão do problema; (iv) os reparos com massas; (v) que partes deveriam ter sido reparadas ou trocadas, além de outros aspectos que só foram constatas após a vistoria profunda”; 7) a contestação da ré estava intempestiva: devem ser aplicados os efeitos da revelia; 8) a aquisição do bem que, posteriormente, apresentou vícios e privou a apelante de sua utilização causou transtorno, frustração, abalo moral: está configurado o dano moral. Requer, ao final, o provimento do recurso para condenação das apeladas pelos danos materiais, “diante dos vícios ocultos insanáveis no veículo, pela ausência de boa-fé, e pela negligência no momento da vistoria por parte da Ré administradora do consórcio”. Pede, ainda, a condenação das apeladas à compensação moral no valor de R$ 10.000,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 51534674). Contrarrazões apresentadas por KEZIA PEREIRA DOS SANTOS (ID 51534676). Após o ajuizamento da presente ação, foi decretada a curatela provisória da autora/apelante no processo n. 0746282-69.2022.8.07.0016, da 2o Vara de Família de Brasília, o que justificou a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil-CPC. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Katia Christina Lemos, oficia pelo provimento do recurso (ID 52193676). Antes de analisar o pedido recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)” – grifou-se Desse modo, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 13 de dezembro de 2023, às 16h00. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator